Tribunal: STF
Processo: Rcl 66772
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Multiplan Empreendimentos Imobiliária S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 0002194-62.2010.5.02.0059), que teriam violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e as orientações firmadas na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista, (Doc. 04 – Íntegra processual), ajuizada pelo Sr. Valdinei Rosa da Silva, em desfavor da MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em 06/10/2010, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Doc. 05 – Petição inicial). 



    Apresentada contestação com reconvenção (Doc. 06 – Contestação) pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença (Doc. 07 – Sentença) para, no que importa, julgar procedente o pedido da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre o Sr. Valdinei Rosa da Silva e MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A [...].



    Interpostos recursos ordinários por ambas as partes, os desembargadores da C. 4ª Turma do TRT2 proferiram o acórdão (Doc. 08 – Acórdão 1), por meio do qual entenderam por reformar a sentença proferida a fim de afastar o reconhecimento de vínculo empregatício [...].



    O recurso de revista foi admitido e remetido ao C. TST, o qual proferiu acórdão (Doc. 10 – Acórdão 2) conhecendo do recurso ‘quanto à nulidade por negativa de prestação jurisdicional, por violação do art. 832 da CLT, e, no mérito, dar-lhe provimento para, anulando o acórdão que apreciou os embargos de declaração do autor, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que aprecie as alegações neles expedidas, consignando as premissas fáticas à luz das normas processuais pertinentes’. 



    Assim, retornado os autos ao Tribunal Regional, a 4ª Turma do TRT2 proferiu o acórdão ID. 87aaff8 (Doc. 03), o qual acolheu os embargos de declaração opostos pelo Sr. Valdinei Rosa da Silva para manter a sentença que reconheceu o suposto vínculo de emprego entre as partes sob a fundamentação de que (i) houve ‘fraude na dispensa do reclamante e sua contratação por pessoa jurídica, sem qualquer alteração das funções exercidas ou das condições de trabalho’; (ii) foi comprovada a subordinação; e, por fim, (iii) foi comprovada a pessoalidade, ‘eis que o reclamante não poderia se fazer substituir’. 



    [...] 



    Ato contínuo, a MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A interpôs o recurso de revista ID. 5df1302 (Doc. 11 – Recurso de revista 2), o qual teve seguimento negado pela decisão de admissibilidade ID. 6e24111 (Doc. 12 – Decisão de admissibilidade). 



    Interposto agravo de instrumento [...] o e. Ministro Relator, negou seguimento ao agravo de instrumento. 



    MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A interpôs, então, recurso de agravo interno (...), o qual segue pendente de julgamento pela e. 7ª Turma do C. TST (...). 



    [...]



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e empresa OFFICESHOPPING CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA S/C LTDA, da qual o Sr. Valdinei Rosa da Silva é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    [...] Com isso em mente, tem-se que o ônus de provar a existência de suposta relação de emprego é do Sr. Valdinei Rosa da Silva, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/2015 e do art. 818, inciso I, da CLT/1943. 



    [...]



    Apenas para relembrar, o Sr. Valdinei Rosa da Silva não se trata de pessoa simples com pouca instrução e que poderia ser ludibriado facilmente. Ao contrário, ele é pessoa altamente estudada e qualificada para prestar o serviço que sua empresa foi contrata. Dessa forma, a sua qualificação por certo implicou na celebração dos contratos de prestação de serviço com a MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.



    [...]



    Nessa toada, com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e a OFFICESHOPPING CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA S/C LTDA era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Valdinei Rosa da Silva, sócio da OFFICESHOPPING CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA S/C LTDA, com a ora reclamante, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.”



    Ao final, requer, liminarmente, sejam suspensos ou cassados os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos: 



          “O v. acórdão do C. TST fundamentou que o v. acórdão Regional ‘não se manifestou acerca de questões fáticas essenciais para o enquadramento jurídico quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício: quanto às provas orais produzidas que comprovam que havia obrigação do reclamante em informar seu afastamento do trabalho quando não fosse por um curto período; quanto à documentação que comprovava que a reclamada permanentemente expedia ordens, instruções e orientações ao reclamante, o que configurava a subordinação; quanto ao fato de que o reclamante, na condição de corretor de imóveis, intermediava venda e locações e possuía ganhos variados, com montante maior ou menor conforme o mês; quanto ao local que registrou a prova de que o reclamante comprava lojas em seu nome e as revendia; quanto aos documentos que comprovariam diferenças de comissões devidas ao empregado; quanto à confissão da empresa no sentido de que houve uma ‘simples alteração na sistemática de pagamento’, invertendo o ônus da prova em relação às diferenças de comissões, nos termos do art. 333, I e II, do CPC/1973.’



    A primeira testemunha do reclamante declarou ‘que trabalhou com o reclamante de 1993 a 2004; que em 1999 a empresa fez a rescisão de todos os contratos que eram CLT e obrigou todos a constituírem PJ; que não houve intervalo entre a saída e a constituição de PJ; que não houve alteração nas condições de trabalho, mesmo cargo, mesma situação de comissões, mesma subordinação, mesmo escritório; que se fazia relatórios das visitas aos clientes; havia escala de plantão; havia reuniões obrigatórias, se não justificasse ausência poderia ser chamado à atenção ou demitido; que a empresa fazia os cartões de visita; que gasto com transporte, como passagem aérea e hospedagem eram pagos pela reclamada; não tinha poderes para conceder abatimento; não podia recusar trabalho ou viagem, sob pena de ser chamado ã atenção ou ser demitido; que o reclamante tinha uma mesa só dele na reclamada; que o reclamante não precisava comparecer diariamente obrigatoriamente à Multiplan; que o reclamante não podia fazer negócios se não fosse pela reclamada; que na rescisão houve devolução da multa do FGTS por todos os ex-funcionários, sabendo disso pois teve de devolver o seu também; que o reclamante recebeu comissões ‘por fora’ quando registrado e após a rescisão; que o pagamento se dava em moeda estrangeira; que não houve modificação do critério de pagamento das comissões; que em 2001 foi trabalhar na cidade de Ribeirão Preto; que não sabia o que seria pago ao reclamante por comissões; que viu o reclamante receber comissões ‘por fora’, dentro do escritório de São Paulo, pagos pelo Diretor que passava nas baias pagando a cada um, como no sistema americano; que as reuniões se davam para a apresentação de novos espaços, novos negócios, distribuição de clientes cadastrados; que não presenciou o reclamante devolver valor; que presenciou o reclamante ser repreendido, não advertido ou suspenso; que o reclamante tirou férias alguns períodos, por 10 ou 15 dias. Nada mais.’ (fls. 116) 



     Destarte, a prova dos autos demonstram claramente a fraude na dispensa do reclamante e sua contratação por pessoa jurídica, sem qualquer alteração das funções exercidas ou das condições de trabalho. 



    Ademais, a testemunha do reclamante comprovou de forma cabal a subordinação, eis ‘que não houve alteração nas condições de trabalho, mesmo cargo, mesma situação de comissões, mesma subordinação, mesmo escritório; que se fazia relatórios das visitas aos clientes; havia escala de plantão; havia reuniões obrigatórias, se não justificasse ausência poderia ser chamado à atenção ou demitido; que a empresa fazia os cartões de visita; que gasto com transporte, como passagem aérea e hospedagem eram pagos pela reclamada; não tinha poderes para conceder abatimento; não podia recusar trabalho ou viagem, sob pena de ser chamado ã atenção ou ser demitido’



    Da mesma forma, provada a pessoalidade, eis que o reclamante não poderia se fazer substituir. Insta ressaltar que a exclusividade não é requisito da relação de emprego, nos termos do artigo 3º, da CLT. 



    Destarte, evidenciada a relação empregatícia, mantenho a sentença que reconheceu o vínculo empregatício e condenou a reclamada ao pagamento de verbas rescisórias, férias e seguro desemprego, o qual é devido de forma indenizado, eis que não fornecidas as guias para seu recebimento de forma oportuna, conforme entendimento pacificado pela Súmula 389, II, do C. TST.” 



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou a contratação do beneficiário como corretor autônomo, na forma da Lei 6.530/1978. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade-fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretores autônomos, sem vínculo empregatício.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0002194-62.2010.5.02.0059 , em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente